Tribunal: TJBA
Processo: 8053450-27.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8053450-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS I S.A. e outros (7)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PAGAMENTO DIRETO DO DÉBITO. JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I - Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência (efeito suspensivo) em sede de apelação. As agravantes buscavam a suspensão da exigibilidade de crédito tributário (taxa de licença) para evitar atos constritivos, notadamente a negativa de emissão de alvará de funcionamento. No curso do incidente, as recorrentes informaram o pagamento do débito ante a necessidade de expedição do alvará, ocorrendo, concomitantemente, o julgamento do mérito da apelação principal.

II - Questão em discussão
2. Há uma única questão em discussão: saber se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão liminar quando ocorre o pagamento do débito discutido e o julgamento simultâneo do mérito do recurso principal (apelação).

III - Razões de decidir
3. O pagamento do débito tributário, realizado para viabilizar a expedição de alvará de funcionamento, esvazia o requisito do perigo da demora (
periculum in mora
), tornando inócua a tutela suspensiva pleiteada neste incidente. 4. Ademais, o julgamento do mérito da Apelação Cível, realizado nesta mesma sessão, opera-se em cognição exauriente e substitui a tutela provisória de natureza precária, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Dispositivo.
5. Recurso julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, e art. 1.012, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 3.654/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.706.321/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8053450-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS V S.A. e outros
e como Agravado
MUNICÍPIO DE URANDI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça